Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737115-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DIAS DE BRITO AGRAVADO: GEORGE BRUNNO DE ARAUJO PINHEIRO D E S P A C H O O advogado subscritor do Agravo de Instrumento interposto pelo Executado (ID 40872451) não possui procuração assinada pelo outorgante que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Registre-se que a procuração acostada pelo Agravante aos presentes autos, em referência àquela apresentada na origem, não possui assinatura do outorgante (ID 40872455 - pág. 13 deste feito e ID 131895151 do processo referência), fato observado, inclusive, pelo d. Juízo a quo (ID 139736499 do processo referência). Portanto, em atenção ao comando previsto no art. 104 e no art. 76, §2o, I, ambos do CPC/15, intime-se o Executado/Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator